Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-82.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000769-82.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO STINGELIN DE OLIVEIRA - CPF: 056.974.551-94 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA - CPF: 776.786.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDACIR STINGELIN - CPF: 894.826.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DA SILVA SCHUSTER - CPF: 071.285.111-99 (VÍTIMA), J. M. C. D. O. (VÍTIMA), ALEXANDRA OLIVEIRA DIAS - CPF: 061.912.811-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 147-B, ART. 213,
CAPUT,
C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 147,
CAPUT,
VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO COM RELEVÂNCIA PARA A PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A versão da vítima não se encontra isolada nos autos e deve ser levada em especial consideração, principalmente por tratar-se de crime sexual e de crimes que aconteceram no ambiente doméstico. Em regra, crimes que acontecem nessas circunstâncias dificilmente possuem testemunhas oculares e, portanto, dependem da versão coerente e firme da vítima, que deve estar em harmonia com as demais provas angariadas, como nos presentes autos. A autoria e a materialidade dos crimes restaram devidamente comprovadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

O réu
RODRIGO STINGELIN DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o
1000769-82.2023.8.11.0040
, na qual foi condenado à pena de
12 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, em razão da prática dos delitos tipificados no
art. 147-B, art. 213,
caput,
c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, art. 147,
caput,
várias vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 129, §13o, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal,
recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio do arrazoado de ID. 194057192,
RODRIGO STINGELIN
pretende ser
absolvido
do crime de estupro por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como que as penas bases dos crimes que lhe são imputados sejam fixadas no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID. 196647174, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, linha intelectiva seguida pela ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, ao emitir o parecer de ID. 201566682.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024